Tribunal: CARF
Processo: 10840.001468/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10840.001468/2008-49 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.128 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
VALERIA DE FATIMA VIEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS.
O imposto retido na fonte pode ser deduzido na declaração de rendimentos se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos e se os rendimentos correspondentes integram a base
de cálculo do imposto na declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 8/12), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$1.177,86 para
saldo de imposto a pagar de R$716,72.
A notificação noticia compensação indevida de IRRF, consignando:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.001468/2008-49
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.128 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001468/2008-49

Impugnação
Cientificada à contribuinte em 27/3/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
18/4/2008, às fls. 2/30 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Cientificada da autuação em 27/03/2008 (fls. 34), a interessada apresentou, em
18/04/2008, a impugnação de fls. 02 e 04/07, por meio da qual alega, em síntese, o que
segue:
1. conforme documentos anexos, a impugnante jamais figurou no estatuto social da
fonte pagadora, tendo exercido o cargo de coordenadora editorial pedagógica e não de
gerente;
2. o Supremo Tribunal Federal, depois de muita discussão, admitiu a responsabilidade
do sócio da sociedade limitada, desde que, exercendo função de gerência, deixasse de
pagar regularmente os impostos e não providenciasse a extinção da sociedade na forma
prevista em lei, equiparando o não recolhimento de tributos à prática de atos com
infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 134, VIII, conjugado
com o artigo 135, III, do CTN;
3. as pessoas mencionadas no art. 134 do CTN, se agirem com excesso de mandato,
infração à lei ou contrato, assumem plena responsabilidade pelos créditos tributários
respectivos.
4. nos termos do art. 135, III, do CTN, o que gera a responsabilidade é a condição de
administrador de bens alheios e, por isso, a lei fala em diretores; gerentes ou
representantes e não em sócios;
5. também não basta ser diretor, gerente ou representante, sendo necessário que o débito
tributário em questão resulte de ato praticado com excesso de poderes ou infração da lei,
do contrato ou do estatuto;
6. acerca do art. 134 do CTN, Luiz Alberto Gurgel de Faria, comenta que, apesar de se
falar em solidariedade, a responsabilidade prevista no referido artigo possui caráter
supletivo, aplicando-se apenas quando não for possível cobrar o tributo do contribuinte,
independentemente do motivo, como por exemplo, sua insolvência;
7. “questões muito fluentes nos Tribunais envolvendo o preceptivo em foco dizem
respeito à dissolução irregular de sociedades e ao não recolhimento de tributos. No
primeiro caso, a jurisprudência praticamente já se firmou, com acerto, pela
responsabilidade solidária dos sócios-gerentes. No segundo, vem igualmente
predominando a tese da imputabilidade dos administradores.”;
8. “a conclusão a que se chega, através dos ensinamentos acima colacionados, é,
portanto, ensejadora de insegurança quanto à natureza da responsabilidade prevista no
art. 134, VII, do CTN (não há preponderância entre as teorias da "responsabilidade
indireta
por
transferência",
"responsabilidade
subsidiária
de
terceiros",
"responsabilidade supletiva" etc)”;
9. ante o exposto, requer o cancelamento da notificação em discussão.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente (fls. 36/40).
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 19/10/2011 (fl. 43), a contribuinte, em
10/11/2011 (fl. 44), apresentou recurso voluntário, às fls. 44/55, alegando, em apertado resumo,
que:
- não teria figurado como sócia-gerente ou gerente da fonte pagadora dos
rendimentos, tendo atuado como gerente no setor de criação de material didático de 2002 a 2004,
quando passou a exercer a função de coordenadora de edição.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.128 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001468/2008-49

- os contracheques juntados ao recurso demonstrariam que teve descontado IR na
fonte.
- a cobrança deveria recair sobre o proprietário da empresa, que é quem teria
deixado de recolher os valores devidos.
- os documentos juntados seriam hábeis a fazer prova dos rendimentos e do IRRF
declarados.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre o IRRF declarado pela contribuinte e glosado na autuação.
A decisão recorrida afastou a exigência de comprovação do recolhimento do IR
consignada na autuação, apontando que a contribuinte já deixara a função de gerente da fonte
pagadora. Entretanto, manteve a glosa uma vez que a contribuinte não apresentara qualquer
comprovação de que sofrera a retenção do IR na fonte.
Visando atender à exigência contida na decisão recorrida, a recorrente junta
comprovante de rendimentos de fl.47 e contracheques de fls. 48/53, os quais se revelam hábeis a
confirmar os valores declarados (fl.11).
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital